Tribunal: STF
Processo: RHC 255651
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do recurso.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus por ausência de prévia análise das questões suscitadas pelas instâncias inferiores e por deficiência na instrução da inicial. O agravante limitou-se a reiterar os argumentos apresentados na petição inicial, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição das razões da impetração originária, em contexto de instrução deficiente.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não impugna os fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC; do art. 317, § 1º, do RISTF e do verbete nº 287 da Súmula do STF.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não se conhece de agravo regimental pelo qual não se rebatem os fundamentos da decisão agravada.



    5. Na decisão agravada se considerou a inadmissibilidade da impetração por supressão de instância, já que as questões suscitadas não foram apreciadas pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    6. Constatou-se, ainda, que a petição inicial do habeas corpus foi apresentada sem as peças essenciais, como a decisão de decretação da prisão preventiva e a sentença condenatória, inviabilizando o exame do pedido por ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.



    7. A excepcional concessão da ordem de ofício pressupõe flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso não conhecido.



 _________



  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.



  Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/09/2020; HC nº 209.270-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/05/2022; HC nº 164.764-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/08/2019; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10/04/2014; HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/04/2021.